Tribunal: TJDFT
Processo: 0703176-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA. DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL. EXAME PSIQUIÁTRICO. CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar de Laudo de Exame psiquiátrico confeccionado pelo Instituto de Medicina Legal - IML concluir que o exame mental realizado está dentro da normalidade, não verificada a cessação da periculosidade, permanece presentes os riscos de violência e/ou reincidências delitivas.
2. A desinternação condicional só deve ocorrer após constatada, por meio de perícia médica, que cessou a periculosidade do agente (artigo 97, § 1o, do Código Penal c/c art. 175 a 179 da Lei no 7.210/1984), o que ainda não ocorreu. Inexistindo informações atualizadas sobre a periculosidade do segurado, torna-se temerária a desinternação condicional sem que haja informações de seu quadro mental.
3. Recurso conhecido e desprovido.